Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703268-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT SPERIDIAO RIBEIRO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MANO REBELLO DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0711454-52.2019.8.07.0016, que indeferiu o pedido de verificação de propriedade de estabelecimento comercial, tendo em vista a possibilidade de pertencer ao devedor. Preparo recolhido. DECIDO. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Esclareça-se que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora